Tribunal: TJBA
Processo: 8059832-43.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059832-43.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 487, III, ALÍNEA “B” DO CPC. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL SEM PARTICIPAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE ASSISTIA A PARTE AUTORA. PRESCINDIBILIDADE. PARTES MAIORES E CAPAZES QUE SE COMPROMETERAM AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA NA AUTOCOMPOSIÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8059832-43.2019.8.05.0001, da Comarca de SALVADOR/BA, sendo apelante Defensoria Pública (que assistiu

ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO CARMO)
e apelado, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Sala das Sessões,

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça